Tribunal: TJBA
Processo: 8000082-95.2018.8.05.0082
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-05-28
Data de publicação: 2025-05-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000082-95.2018.8.05.0082

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: SABEMI SEGURADORA SA

Advogado(s)
:
JULIANO MARTINS MANSUR, ANDREIA AUGUSTO MIRANDA GARCIA

APELADO: JACKSON COSTA DE AMORIM

Advogado(s)
:
MARCOS EDUARDO CARDOSO FERNANDES

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA. SEGURO DE VIDA. DESCONTOS INDEVIDOS EM CONTA CORRENTE. CONTRATO FRAUDULENTO. FALSIDADE DE ASSINATURA. INEXISTÊNCIA DE CONTRATO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DEVER DE RESTITUIÇÃO EM DOBRO. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO RAZOÁVEL. PRECEDENTES DESTE TRIBUNAL. SENTENÇA MANTIDA.

1.
Apelação contra sentença que julgou procedentes os pedidos da inicial para declarar a inexistência de contrato de seguro de vida, determinar a restituição em dobro dos valores descontados e condenar a seguradora ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00.

2.
Comprovada a falsidade da assinatura do autor no contrato apresentado pela seguradora, conforme verificado pelo próprio julgador na análise dos documentos, resta caracterizada a inexistência do negócio jurídico por ausência de manifestação de vontade.

3.
A restituição em dobro é medida que se impõe, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC, quando não caracterizado o engano justificável, como ocorre no caso de contratação fraudulenta viabilizada pela ausência de medidas de segurança por parte da seguradora.

4.
Os descontos indevidos realizados em conta corrente, decorrentes de contrato fraudulento, geram dano moral in re ipsa, prescindindo de comprovação específica do prejuízo, por privarem o consumidor injustamente de verba alimentar.

5.
O valor de R$ 3.000,00 arbitrado a título de danos morais mostra-se adequado aos parâmetros adotados por esta Corte em casos análogos, atendendo aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

6.
Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8000082-95.2018.8.05.0082
, em que figuram como apelante SABEMI SEGURADORA SA e como apelado JACKSON COSTA DE AMORIM.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia em conhecer do presente recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto da relatora.